Tribunal: TJMT
Processo: 0002818-34.2013.8.11.0018
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002818-34.2013.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERBITON HORMUNG - CPF: 968.608.471-15 (EMBARGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), APARECIDA MARTINS HORMUNG - CPF: 769.261.681-72 (EMBARGADO), ELEZEEL DIAS PEREIRA - CPF: 035.985.151-70 (EMBARGANTE), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), silvio luiz de oliveira registrado(a) civilmente como SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EXTENSÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA. ÁREA EFETIVAMENTE OCUPADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que deferiu tutela possessória sobre área ocupada pelos autores.

2.

O embargante sustenta contradição quanto à extensão da tutela ao Lote 46, ao argumento de que a ação de usucapião anterior abrangeu apenas os lotes 43, 44 e 45, inexistindo discussão judicial sobre o referido lote.

3.

Afirma indevida ampliação da área protegida e violação à coisa julgada, além de sustentar que eventual controvérsia deve ser resolvida em ação petitória própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na verificação de eventual contradição no acórdão quanto à extensão da tutela possessória sobre área que incluiria lote não abrangido por ação de usucapião anterior, bem como na possibilidade de utilização dos embargos de declaração para rediscussão da delimitação da área protegida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito.

6.

O acórdão embargado reconheceu que a usucapião abrangeu apenas determinados lotes, utilizando tal decisão como elemento de reforço da posse qualificada, sem vincular a tutela possessória à individualização registral dos imóveis.

7.

A tutela possessória foi mantida com base na área efetivamente ocupada, sem afirmar que o Lote 46 estivesse abrangido pela coisa julgada da usucapião.

8.

Eventual definição precisa da correspondência entre a área ocupada e os lotes individualizados deve ser discutida em ação própria, de natureza petitória.

9.

Inexistência de contradição interna no julgado. Pretensão do embargante configura inconformismo com o resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. 2. A tutela possessória incide sobre a área efetivamente ocupada, independentemente de delimitação registral precisa, cuja controvérsia deve ser resolvida em ação própria.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Elezeel Dias Pereira em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Sustenta o embargante que o acórdão contém contradição quanto à extensão da tutela possessória deferida, especificamente no que se refere ao Lote 46. Alega que o próprio voto reconhece que a ação de usucapião abrangeu apenas os lotes 43, 44 e 45, inexistindo qualquer discussão judicial acerca do Lote 46, o que tornaria contraditória a conclusão que admitiu a proteção possessória também sobre esse lote.

Afirma que não integrou a ação de usucapião, embora atualmente seja proprietário dos lotes 44 e 45 por adjudicação judicial, e que a extensão da tutela ao Lote 46 afronta a coisa julgada formada naquele processo. Defende que houve indevida ampliação da área protegida, transferindo-lhe ônus probatório indevido quanto a fato negativo, consistente em demonstrar que o referido lote não foi objeto da usucapião.

Argumenta, ainda, que eventual controvérsia sobre o Lote 46 deve ser discutida em ação própria de imissão na posse, não sendo possível utilizar fundamentos da usucapião para justificar proteção possessória sobre área não abrangida por aquela decisão.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a alegada contradição, com a limitação da tutela possessória aos lotes 44 e 45, afastando-se sua incidência sobre o Lote 46.

Sem contrarrazões (id 357218380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão embargado reconheceu, de forma expressa, que a ação de usucapião transitada em julgado abrangeu os lotes 43, 44 e 45, tendo servido como elemento de reforço à comprovação da posse qualificada exercida pelos autores sobre a área denominada Chácara Novo Paraíso. Também consignou que a tutela possessória deferida não se vinculou à individualização formal de matrículas, mas à proteção da área efetivamente ocupada.

Ao enfrentar a insurgência relativa ao Lote 46, o acórdão não o incluiu, de forma categórica e autônoma, no objeto da usucapião, tampouco afirmou que tal área estivesse abrangida pela coisa julgada formada naquela ação. Ao contrário, reconheceu a existência de controvérsia quanto à correspondência entre a área ocupada e os imóveis individualizados, destacando que a definição precisa acerca do Lote 46 deve ser examinada em ação petitória própria, na qual se discute o direito à posse decorrente da adjudicação judicial.

A conclusão adotada, portanto, manteve a tutela possessória sobre a área ocupada pelos autores, sem proceder à delimitação individualizada de cada lote, justamente por se tratar de provimento possessório voltado à proteção fática da posse, e não à definição do domínio ou da exata correspondência registral do imóvel.

Não há contradição interna no julgado. A fundamentação e a conclusão são coerentes ao afirmar, de um lado, que a usucapião reconheceu a propriedade sobre determinados lotes e, de outro, que a tutela possessória incide sobre a área efetivamente ocupada, cuja delimitação técnica e correspondência com os lotes registrados, inclusive quanto ao Lote 46, deve ser resolvida na via adequada.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026